Tribunal: STF
Processo: ARE 1553385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO NA QUALIDADE DE TEMPORÁRIO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. AUTOR QUE POSSUIU DOIS VÍNCULOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CÔMPUTO DO PERÍODO ENTRE 2004 A 2006. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR EMPRESA PRIVADA TERCEIRIZADA E NÃO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DO PERÍODO ENTRE 2006 A 2008. MESMA FUNÇÃO DESEMPENHADA NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO E EFETIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970. REFLEXOS NO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, §2º DA LEI ESTADUAL Nº 245/2022. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e IX; e 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente